Tribunal: TJDFT
Processo: 0730480-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. TEMA REPETITIVO 769. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DESCABIDA.
I. O Tema Repetitivo 769 versa sobre penhora de percentual de faturamento de empresa no contexto da execução fiscal e gira sobretudo em torno da interpretação do artigo 11 da Lei 6.830/1980.
II. A suspensão ordenada no acórdão que decidiu pela afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos alcança exclusivamente execuções fiscais onde se discute penhora de percentual de faturamento de empresa.
III. Suspensão decorrente da afetação ao regime dos recursos repetitivos se restringe aos processos que versem sobre a “questão a ser submetida a julgamento”, nos termos do artigo 1.037, incisos I e II, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que não comporta interpretação ou aplicação analógica ou extensiva.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.